Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713421-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMAR GERALDO LACERDA GUIMARAES AGRAVADO: AUGUSTO CESAR DE LIMA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Excesso de Execução – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do artigo 525, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença depende da prestação de garantia ao juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, a apresentação de fundamentos relevantes quanto à probabilidade do alegado direito e a demonstração de que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Por evidente, esses mesmos requisitos devem estar presentes para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, além não ter sido prestada garantia ao juízo relativa à integralidade do débito, a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Cumpre esclarecer que, apesar de ser possível a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, nos termos do parágrafo 6o do artigo 525 do Código de Processo Civil, o levantamento da quantia que a parte executada alega ser excessiva somente poderá realizada após o julgamento definitivo do presente Recurso, pois a Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença não está preclusa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator